Tribunal: TJDFT
Processo: 0718571-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0718571-45.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CEZE - ADVOCACIA E CONSULTORIA EXECUTADO: AGOSTINHO STORQUIO DESPACHO Decorrido o prazo sem a quitação do débito, conforme certificado no Id. 28881628, observo a incidência do disposto no §1° do art. 523 do CPC, acrescendo-se ao valor devido, multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento). Promova-se a penhora on-line nos termos do inciso I do art. 835 do Código de Processo Civil. Caso não haja valor em conta, expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação. Oficie-se ao Banco do Brasil para que proceda à transferência do valor constante do alvará de Id. 27389991, tendo em vista que a parte beneficiária já forneceu os dados bancários para tanto, conforme petição acostada ao Id. 27355704, datada de 15/07/2021. Publique-se. Intimem-se. Brasília,14 de setembro de 2021 11:38:24. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA